Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718546-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: HENIO DE AZEVEDO GALDINO, ANTONIO JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento por CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, contra decisão proferida em ação de conhecimento em que contende com HENIO DE AZEVEDO GALDINO e ANTONIO JOSÉ DE SOUZA. O feito foi incluído na pauta da sessão de julgamento por videoconferência de 1o de setembro de 2021, na 15a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID27963288). Os advogados do agravante peticionam pelo interesse na realização de sustentação oral (IDs 27960031). Conforme o art. 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, os agravos de instrumento não comportarão sustentação oral, salvo aqueles contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente o mérito. No caso, o recurso foi interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para permitir a substituição de candidato ao cargo de membro da comissão de obras em período anterior à homologação das chapas. Considerando que a pretensão recursal se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral, DEFIRO o pedido formulado. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator